Tribunal: TJDFT
Processo: 0718874-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SEGURO DE VIDA PROTEÇÃO VIDA HOMEM. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ/DEFORMIDADE PERMANENTE. ENQUADRAMENTO ADEQUADO. VALORES FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTRATUAL E COM TABELA DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes ao pagamento de indenização de seguro de vida, decorrente de acidente físico, lesionando braço e cotovelo, gerando invalidez para atribuições da sua função de autônomo, do ramo de Food Truck.

2. Em seu recurso inominado, alega que o valor da indenização devida a ele corresponde a 100% do capital segurado na Apólice de Seguro de Vida e não a 12,5% do capital, conforme foi pago administrativamente pelos réus. Alega que devem ser aplicados os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras todas as suas alegações. Entende que o valor total devido a ele, a título de indenização, é de R$ 30.381,27 (trinta mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), tendo em vista que em razão da lesão sofrida não poderá mais exercer sua função de profissional autônomo, do ramo de produção de alimentos. Requereu a reforma da sentença para receber indenização por danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor

4. A respeito da revelia, tratando-se de direito disponível, deve, de regra, fazer-se presumir como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece a norma legal. É certo que tal presunção não é absoluta e se afasta quando produzidas provas em sentido contrário ou provas que ao menos deixem eventuais dúvidas de que a parte autora tem total direito sobre a coisa que se requer, como é o caso dos autos. Portanto, neste caso, devem ser afastados os efeitos integrais da revelia.

5. Conforme Laudo Médico Pericial, confeccionado pela 24a Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ele conclui que a parte autora tem quadro de pseudoartrose em úmero distal, sendo portador de incapacidade laboral permanente e parcial, capaz de realizar atos da vida cotidiana, sem ajuda de terceiros. No exame físico foi constatada a presença de deformidade em braço direito, mobilidade do membro superior direito com amplitude reduzida de flexão e extensão, hipotrofia muscular e diminuição da força do membro superior direito (ID. Num. 28451034).

6. Com efeito, analisando o caso dos autos para o devido enquadramento na Tabela da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, os danos físicos sofridos pela parte autora não se enquadram nos danos corporais totais, que preveem indenização no percentual máximo de 100%, mas sim enquadra-se nos danos corporais segmentares (parciais), cujo percentual de indenização variam entre 10% e 70%. Contudo tais percentuais são aplicados integralmente sobre o capital segurado, quando há perda anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores, o que também não foi o caso tratado nos autos, tendo em vista que a parte autora permanece com os movimentos do braço direito, mesmo que diminuídos.

7. Conforme destacado na sentença, a parte ré enquadrou corretamente o dano físico sofrido parte autora ao tipo de segmento indenizável, sendo "anquilose total de um dos cotovelos”, cuja sequela possui cobertura de 25% do valor segurado, contudo, como não houve perda total da função do membro superior direito, mas parcial, reduziu o percentual para 50%, devendo o cálculo se operar da seguinte forma: 100% do capital segurado x 50% dos danos corporais segmentares x 25% do percentual de indenização/cobertura = 12,5%, que é o percentual da indenização a ser pago pela parte ré, sendo R$ 3.750,00. Inexistindo ilegalidade na conduta das rés, também não há falar em direito a indenização por danos morais. A sentença não merece reforma.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte autora em custas e honorários advocatícios, em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei 9.099/95.